Tribunal: STF
Processo: HC 193515
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Augusto Henriques Fernandes contra decisão proferida pelos Ministros integrantes do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que deram parcial provimento ao RHC 0600244-42.2020.6.19.0000 “[...] para se reconhecer a incompetência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a ação penal, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para distribuição ao juízo competente, prejudicado o pedido de liminar” (documento eletrônico 38).
    Registro, no entanto, não se aplicar o critério de prevenção apontado pela Secretaria deste Supremo Tribunal.
    Nos termos do art. 77-D, caput, do RISTF, “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.
    Todavia, na espécie, ao contrário do que alegam os impetrantes e de modo diverso ao que indicado pela Secretaria como justificativa para a prevenção, o presente writ não tem origem comum à ação penal ou inquérito presentes no bojo do HC 155.278/RJ e do HC 149.676/RJ, ambos de minha relatoria.
    O crime imputado ao paciente teria ocorrido em sessão de audiência da Ação Penal 34-70.2016.9.19.0100, é fato. Entretanto, na oportunidade, o magistrado determinou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que apurasse o episódio de modo apartado e tomasse as medidas cabíveis.
    Posteriormente, o MPRJ denunciou o paciente como incurso no crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral (Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução). A peça acusatória foi recebida pelo juízo eleitoral, o que deu início à Ação Penal 7-25.2018.6.19.0098.
    Posteriormente, como visto, o TSE reconheceu, a pedido do paciente, a competência da Justiça Federal para o julgamento do caso, sendo esse mais um elemento apto a descaracterizar a indicada prevenção.
    Assim, anoto que a análise destes autos evidencia não haver possibilidade de serem proferidas decisões eventualmente conflitantes no âmbito desta Corte, eis que as mencionadas ações de habeas corpus tinham como pano de fundo questões de fato e de direito claramente diversas e de todo inconfundíveis.
    Isso posto, determino que sejam encaminhados, com urgência, estes autos ao Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte, com proposta de livre redistribuição.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator